Tribunal: STF
Processo: Ext 1366
Classe: Ext
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-10-06
Data de publicação: 2015-10-06

Ementa:
EXTRADIÇÃO – REQUISITOS. Uma vez atendidos os requisitos legais, sob o ângulo da existência de título condenatório criminal, da dupla tipologia e da ausência de prescrição, atendendo os documentos anexados ao processo à forma prevista em lei, cumpre reconhecer a possibilidade de implementar a extradição, cabendo o ato definidor ao Chefe do Poder Executivo Nacional.



    EXTRADIÇÃO – PRESCRIÇÃO – CRIME CONTINUADO. Conforme revelado no Verbete nº 497 da Súmula do Supremo, em harmonia com o artigo 119 do Código Penal, “quando se tratar de crime continuado, a prescrição regula-se pela pena imposta, na sentença, não se computando o acréscimo decorrente da continuação”. Operada a prescrição da pretensão executória em relação a alguns dos crimes integrantes da continuação, inviabilizada está a extradição quanto a estes.